Tribunal: TJMT
Processo: 1017385-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017385-29.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Espólio de Gercindo Rodrigues do Amaral, por Leila Gomes Amaral, Elenilson Gomes Amaral, Valério Gomes Amaral e Jane Maria Amaral em desfavor de Adriana Ferreira Gonçalves.
Os Autores almejam a rescisão do Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Recurso de Apelação n.o 0006993-21.2010.8.11.0004, interposto em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção/Reintegração de Posse, por eles ajuizada.
Alegam que o decisum ostenta o vício constante no inciso VIII, do artigo 966, do CPC, ou seja, que está fundado em erro de fato.
Também sustentam que obtiveram prova nova depois do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, consistente em documento da Secretaria de Finanças do Município de Barra do Garças, indicando que, desde 2005, os lotes 24, 25, 26 e 27 da Quadra 28-E, do Loteamento Jardim Pitaluga estão cadastrados como de posse e propriedade dos Requerentes, e desde então há o pagamento dos IPTUs.
Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão, sob a tese de que estão prestes a perder a posse dos imóveis que ocupam há mais de 30 (trinta) anos.
Argumentam que o decisum será cumprido nos próximos dias e que serão obrigados a retirarem a cerca em volta dos lotes objeto da lide, o que acarretará “inquantificável prejuízo material e moral”.
Na primeira análise dos autos, determinei a intimação dos Autores para que apresentassem documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira e subsidiar o pedido de justiça gratuita por eles formulado (Id. 104516954).
Consoante se extrai do Id. 105368981, os Requerentes efetuaram o pagamento das custas e taxas judiciárias; todavia, depois de comprovarem o recolhimento das verbas, protocolizaram petição em que insistem no benefício da gratuidade, ao argumento de que não têm condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que o pedido de gratuidade formulado depois do recolhimento das custas e taxas judiciárias não comporta acolhida, porque de acordo com a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, o recolhimento das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Aplica-se o princípio venire contra factum proprium que, conforme é cediço, veda o comportamento contraditório ao defendido pela parte. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).
A orientação do STJ é seguida pelos Tribunais pátrios e, para ilustrar, transcrevo os seguintes julgados:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Justiça Gratuita à Autora. Impossibilidade. Preclusão lógica, pelo recolhimento das custas iniciais e do depósito exigido por lei. [...]. (TJ-SP - AR: 22338018820208260000 SP 2233801-88.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 23/03/2021, 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA [...]. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto caracterizada a preclusão lógica. (TJ-MG - AGT: 10000170394258001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).
Portanto, neste caso, ao realizarem o pagamento das custas e taxas judiciarias, os autores praticaram ato incompatível com a alegação de que necessitam do benefício da assistência judiciária.
Logo, indefiro o pedido de gratuidade.
No que tange ao pedido liminar, sabe-se que consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Ademais, também é cediço que o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pelos Autores, não demonstraram a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com os Requerentes, o perigo de dano irreparável está presente no risco de perderem a posse dos imóveis objeto da lide; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei, pois esse tipo de dano é inerente a todo cumprimento de sentença proferida em Ação Possessória, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo e sobrestar o cumprimento da decisão rescindenda.
Com efeito, a iminência de atos próprios do cumprimento da sentença não é suficiente para dar azo ao pedido liminar formulado na Ação Rescisória.
Sobre o tema, oportuna a lição de Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero:
Sublime-se que o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda. Embora seja costume argumentar que o exequente está prestes a levantar o dinheiro ou que o bem está na iminência de ser expropriado, essas situações não caracterizam perigo da demora suficiente para a concessão de tutela urgente em ação rescisória. Se a realização da execução pudesse autorizar tutela urgente em ação rescisória, bastaria ao executado aguardar o momento que a execução está pronta para viabilizar a tutela do direito para graciosamente propor a ação rescisória na busca da tutela de urgência. (in Ação Rescisória. São Paulo: RT, 2017, p. 327).
Portanto, a alegação de que a Requerida deu início ao cumprimento da sentença e que poderá ser imitida na posse do imóvel, não se revela apta a conferir o efeito suspensivo a este feito.
Ademais, em consulta aos autos da Ação de Manutenção/Reintegração de Posse, onde foi proferida a sentença que almejam rescindir, constatei que embora a Requerida tenha formulado pedido de expedição do mandado possessório, referido pedido ainda não foi apreciado pelo Julgador a quo, o que também afasta o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil deste feito.
Logo, considerando que não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento desta Ação colocará em risco a eficácia do provimento final, neste momento de cognição incompleta, é imperioso fazer prevalecer a regra geral do caput do art. 969, do CPC.
Diante do exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.
Cite-se a Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo fixado em lei.
Apresentada a Contestação, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC, intimem-se os Autores para impugnar a peça de defesa, no prazo de 15 (quinze) quinze dias.
Por fim, remetam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX - para certificar se houve o recolhimento integral das custas e despesas iniciais desta Ação, com a ressalva de que não há falar em recolhimento do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC, porque a Ação foi ajuizada pela Defensoria Pública (art. 968, § 1.o, CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora